Tribunal: TJES
Processo: 5007436-86.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007436-86.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JERONIMO DOS PASSOS BREMENKAMP

COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Região Norte do Estado do Espírito Santo, que reconheceu de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível com base no valor total do contrato de consórcio (R$ 500.000,00), determinando a extinção do feito sem resolução do mérito, embora o valor efetivamente pleiteado pelo autor fosse de R$ 34.717,28, dentro do limite legal para a competência dos Juizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é legítimo considerar o valor total do contrato como parâmetro para definição da competência do Juizado Especial Cível, em detrimento do valor efetivamente buscado na ação;
(ii) é válida a declaração de incompetência relativa feita de ofício, sem prévia oitiva das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e o Enunciado 39 do FONAJE estabelecem que o valor da causa nos Juizados Especiais deve refletir o proveito econômico efetivamente buscado pela parte, e não o valor global do contrato.
4. O art. 292, II, do CPC, determina que o valor da causa, em ações envolvendo ato jurídico, deve corresponder ao valor da parte controvertida.
5. A competência dos Juizados Especiais é relativa, e sua declaração de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ.
6. A decisão da Turma Recursal é nula por configurar decisão surpresa, proferida sem garantir o contraditório, contrariando o art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Mandado de segurança conhecido e concedido para anular o acórdão impugnado e determinar o julgamento do recurso interposto, afastando-se o reconhecimento de ofício da incompetência do Juizado Especial Cível.

Tese de julgamento: 1. O valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pleiteado, e não ao valor global do contrato. 2. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, sob pena de nulidade por violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 10 e 292, II; Lei 9.099/1995, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 33; Enunciado 39 do FONAJE; TJES, MS nº 5003775-02.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
JERONIMO DOS PASSOS BREMENKAMP
contra ato da
5ª Turma Recursal do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo
, nos autos do Recurso Inominado nº 5005179-86.2023.8.08.0012, em que figurou como relator o Juiz de Direito Samuel Miranda Gonçalves Soares, visando desconstituir acórdão que reconheceu de ofício a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito.

A decisão impugnada, conforme narrativa e documentos anexados à exordial, entendeu que o valor da causa deveria corresponder ao valor total do contrato de consórcio – R$ 500.000,00 – e, por essa razão, concluiu pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível de origem para processar e julgar a demanda, em afronta à jurisprudência e ao Enunciado 39 do FONAJE, que determinam que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, que, na hipótese dos autos, limita-se à restituição de valores pagos – R$ 34.717,28.

O impetrante sustenta, com base em vasto repertório jurisprudencial e doutrinário, a ilegalidade do acórdão proferido, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 10 do CPC), do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), e da correta aplicação do art. 292, II, do CPC, além da Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de ofício de incompetência relativa.

Importante registrar que, embora devidamente intimada, a autoridade coatora não prestou informações, e que o Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no sentido da desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 22 de abril de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
JERONIMO DOS PASSOS BREMENKAMP
contra ato da
5ª Turma Recursal do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo
, nos autos do Recurso Inominado nº 5005179-86.2023.8.08.0012, em que figurou como relator o Juiz de Direito Samuel Miranda Gonçalves Soares, visando desconstituir acórdão que reconheceu de ofício a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito.

A decisão impugnada, conforme narrativa e documentos anexados à exordial, entendeu que o valor da causa deveria corresponder ao valor total do contrato de consórcio – R$ 500.000,00 – e, por essa razão, concluiu pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível de origem para processar e julgar a demanda, em afronta à jurisprudência e ao Enunciado 39 do FONAJE, que determinam que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, que, na hipótese dos autos, limita-se à restituição de valores pagos – R$ 34.717,28.

O impetrante sustenta, com base em vasto repertório jurisprudencial e doutrinário, a ilegalidade do acórdão proferido, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 10 do CPC), do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), e da correta aplicação do art. 292, II, do CPC, além da Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de ofício de incompetência relativa.

De antemão, observo que o presente mandado de segurança preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos pela Lei nº 12.016/2009, e que o Impetrante demonstra direito líquido e certo a ser tutelado por esta via excepcional, razão pela qual conheço da impetração.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à legalidade do acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo que, em recurso interposto pelo ora impetrante, reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, considerando como parâmetro o valor total do contrato de consórcio (R$ 500.000,00), e não o valor efetivamente controvertido (R$ 34.717,28), correspondente aos valores pagos e cuja restituição foi pleiteada pelo autor.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente replicada por esta Corte Estadual, orienta que, para fins de fixação da competência no âmbito dos Juizados Especiais,
deve-se observar o valor econômico efetivamente pleiteado
, ou seja, o proveito econômico almejado pela parte autora, e não o valor total do contrato eventualmente discutido. Tal premissa encontra respaldo no art. 292, II, do CPC, que dispõe:

"Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
(...)
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida."

Corroborando esse entendimento, o
Enunciado nº 39 do FONAJE
assevera que:

"Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."

Portanto, ao considerar o valor total do contrato como parâmetro para fixação da competência, a autoridade coatora incorreu em
error in judicando
que transcende a mera divergência interpretativa, configurando violação manifesta de direito líquido e certo do impetrante, especialmente porque o valor efetivamente buscado (R$ 34.717,28) está dentro do limite de 40 salários mínimos previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

Não bastasse, a declaração de incompetência se deu de
ofício
, em flagrante ofensa ao teor da
Súmula 33 do STJ
, segundo a qual:

"A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício."

Sobre o tema trago precedente recente desta Corte, em caso similar:

ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5003775-02.2024.8.08.0000 IMPETRANTE: JAIR FURNO PIRES FRANCISCO AUTORIDADE COATORA: 2ª TURMA RECURSAL DE VITÓRIA RELATOR: DES. SUB. LUIZ GULHERME RISSO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. - A competência dos Juizados Especiais Cíveis, fixada pelo art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995, considera o valor da causa, que deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor, e não ao valor integral do contrato. 2. -
A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa e não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula nº 33/STJ. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a competência do Juizado Especial Cível é relativa, e sua declaração de ofício é vedada, nos termos da Súmula nº 33/STJ. 3. - O valor da causa nos Juizados Especiais Cíveis deve ser aferido com base no proveito econômico efetivamente buscado pelo autor, e não no valor integral do contrato.
O art. 292, II, do CPC/2015 estabelece que, na ação que envolva ato jurídico, o valor da causa será o do ato ou da parte controvertida, afastando a aplicação do art. 259, V, do CPC/1973, que adotava o valor integral do contrato como parâmetro. 4. - O reconhecimento de incompetência de ofício sem prévia manifestação das partes viola o contraditório e configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC/2015. O reconhecimento de ofício da incompetência viola o princípio do contraditório (art. 10 do CPC/2015), configurando decisão surpresa e afrontando o dever de proteção ao consumidor previsto no art. 6º, III, do CDC. 5. - A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reforça que, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, deve-se considerar o valor efetivamente pretendido pelo autor, e não o montante integral do contrato. 6.- O Enunciado nº 39 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) estabelece que o valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido. 7. - Segurança concedida. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio TJES, À UNANIMIDADE, CONCEDER À SEGURANÇA, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 10 de março de 2025. RELATOR (
Data: 03/Apr/2025 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5003775-02.2024.8.08.0000 - Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO - Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Assunto: Competência) (destaquei)

Registre-se, ainda, que o acórdão recorrido incorreu em
decisão

surpresa
, na medida em que
não oportunizou ao recorrente o contraditório
antes de proferir decisão de natureza terminativa, ferindo o disposto no art. 10 do CPC.

Por estas razões,
CONCEDO A SEGURANÇA
para anular o acórdão impugnado e determinar que seja realizado o julgamento do Recurso interposto, sem que possa haver o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar